Tribunal: TCU
Processo: 021.701/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao contrato de prestação de serviços de sorteios mecânicos de produtos de capitalização.

Inteiro teor:
Acórdão 1308/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, 53 e 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 234, 235 e 236 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da denúncia, considerá-la improcedente, retirar a chancela de sigilo aposta aos autos, exceto quanto à autoria da denúncia, e determinar a adoção das seguintes providências, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.701/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Loterias S.A. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Leonardo Groba Mendes (16291/OAB-DF), representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Caixa Loterias S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que a formalização de termo aditivo após o encerramento da vigência originalmente pactuada, ainda que em relação contratual de natureza privada em que a estatal figure como prestadora de serviços, constitui impropriedade formal que deve ser evitada, devendo a entidade aprimorar seus controles internos de modo a assegurar que eventuais prorrogações ou alterações contratuais sejam formalizadas tempestivamente; 1.8.2. encaminhar cópia desta decisão, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, à Caixa Loterias S.A. e ao denunciante; 1.8.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.